Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-48.2021.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014128-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (APELANTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITACIR MARCHETTI - CPF: 492.110.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO MELLA - CPF: 048.288.801-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS – OBJETOS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo estabelece o artigo 118 do CPP, os bens apreendidos, objetos de investigação de prática delituosa, não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo, sobretudo quando não apresentado nenhum documento comprobatório da propriedade destes pela parte que reivindica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tiago Sartori Antunes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal autuada sob o número 1001759-22.2021.8.11.0015, que indeferiu o pedido de restituição de coisas apreendidas – Id. 110564498.

Nas razões recursais, o apelante alega que lhe fora imputada a prática dos crimes de receptação de um veículo
Toyota Hilux
, bem como de adulteração dos sinais identificadores deste e, por ocasião da apreensão do automóvel, também houve o indevido confisco de outros bens lícitos de sua propriedade, cujo pedido de restituição formulado na origem foi indeferido de forma infundada, haja vista que tais objetos não guardam qualquer relação com os fatos apontados no Inquérito Policial.

Pede, com essas considerações, a reforma da decisão objurgada, para o fim de determinar a restituição dos bens elencados no Id. 124875651, pp. 11-12.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 66708860.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 128617666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180 e 311, ambos do CP, porque, segundo a denúncia:

“(...) o indiciado TIAGO SARTORI ANTUNES adquiriu o veículo automotor acima referido, que se tratava de produto de furto ocorrido em 04/12/2020 (BO n. 2020.298703 – ID nº 48609636 - Págs. 01/02), pagando por ele o montante de R$12.000,00 (doze mil reais) (...)

Denota-se que o indiciado TIAGO ainda relatou aos investigadores de polícia que já havia iniciado a adulteração dos sinais marcadores do veículo, o qual já estaria com o chassi adulterado e a placa trocada (...)”
– Id. 60142207, autos principais.

Por ocasião da lavratura do auto de apreensão, anexado no Id. 48609634, p. 17, autos principais, foram relacionados os seguintes objetos, os quais são reivindicados pelo ora apelante:

1.

01 Máquina de veneno Costal da Marca Sthill;

2.

01 Politriz da Marca Makita;

3.

01 Serra Elétrica da Marca Makita, Cor Cinza e Prata;

4.

01 Lixadeira da Marca Black&Deker Cor Laranja e Preta;

5.

01 Aparelho Celular Marca Xiaomi modelo 2003;

6.

01 Caixa de Ferramentas de Cor Azul da Marca Gedore com Kit de Ferramentas;

7- 01 Furadeira de Cor Verde da Marca Bosch Modelo Psb420;

8- 01 Chave Impacto Parafusadeira Pneumática;

9- 01 Caixa de Ferramentas Marca Vonder;

10- 01 Lavadora de Alta Pressão Marca Eletroplas, Modelo EI

/400V/3.0hp;

11- 01 Máquina de Solda de Cor Vermelha, Marca Arcweld;

12- 01 Pistola de Pintura;

13- 01Parafusadeira Pneumática (pequena) Marca Stanley;

14- 01 Aparelho Celular Marca Samsung Imei 358534104072869.

Instado a se manifestar, o Juízo de origem indeferiu o pedido
com
os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, registro que, em relação aos celulares, ambos já foram restituídos, conforme termos de entrega IDs nº 48611746 e 48611749 do inquérito Policial nº 1001759-22.2021.8.11.0015.

Outrossim, em relação aos demais bens, analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao Parquet, posto que, como bem ressaltou, o requerente não apresentou qualquer documento de comprovação de propriedade, além de, na fase processual em que a ação penal se encontra, considerados a natureza do crime apurado, sua apreensão ainda interessa ao processo, diante de eventuais diligências que podem ser requeridas pelas partes.

Assim, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 do Código de Processo Penal [1], INDEFIRO o presente PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (...)”
– Id. 110564498.

Registra-se,
ab initio
, que, no que concerne aos aparelhos celulares, nada há que se discutir, uma vez que já foram restituídos.

No tocante aos demais objetos, verifica-se que, embora o apelante sustente que não guardam qualquer relação com os delitos a ele imputados, ele próprio admitiu na inicial que os referidos bens reivindicados teriam sido apreendidos na caçamba da caminhonete supostamente receptada – Id. 110564488, p.2, o que, por si só, já gera uma suspeita sobre a origem lícita destes e demanda minuciosa averiguação.

Ademais, o feito principal ainda não transitou em julgado, o que justifica a constrição não só do veículo como dos demais objetos apreendidos, pois, como é cediço, quando ocorre apreensão de bem supostamente vinculado à prática de crime, como no caso dos autos, é imperioso aguardar o trânsito em julgado da ação criminal em apuração para que se decida sobre eventual restituição.

Portanto, enquanto não houver sentença definitiva com trânsito em julgado, os referidos bens não poderão ser restituídos, nos termos do art. 118 do CPP.

Não bastasse esse fato, constata-se que o apelante não trouxe aos autos documentos comprobatórios que atestem a propriedade dos referidos bens apreendidos.

Desta feita, enquanto não evidenciado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal, não se defere a restituição.

Pelos fundamentos anteriormente explicitados, conclui-se que a magistrada
a quo
acertadamente indeferiu o pedido de restituição ao requerente.

Diante do exposto, conheço do presente apelo e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos ao apelante, o que faço em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022